Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-69.2023.8.11.0020
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000263-69.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICENTE LOPES DE SOUZA - CPF: 201.777.981-49 (APELANTE), ANNE CAROLINE OLIVEIRA BERIGO - CPF: 064.029.241-05 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICENTE LOPES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 063.930.281-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 304.212.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO
DO VEÍCULO APREENDIDO
– INVIABILIDADE –

FASE INICIAL EM ANDAMENTO
–
NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO – REJEIÇÃO
–
ART. 120, DO CPP
– RECURSO DESPROVIDO
.

“É possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”
(STJ - AgRg no REsp 1541017/ES).

Existindo dúvidas sobre a forma de aquisição do bem apreendido, além da ausência de provas de que o bem esteja deteriorando, o pedido de nomeação como fiel depositário se mostra indevido, conforme dispõe artigos 118 e 120 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que indeferiu o pleito de restituição do veículo apreendido pela autoridade policial por ocasião da prisão em flagrante do acusado
Vicente Lopes De Souza Junior
(autos n. 1000800-02.2022.8.11.0020).

Inconformado, o apelante pleiteia a restituição do veículo apreendido, alegando ser legítimo proprietário e terceiro de boa-fé. (ID 177437274)

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna o desprovimento do recurso,
mantendo-se íntegra da decisão que indeferiu a restituição do veículo GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Placa KCP0910, por seus próprios e jurídicos fundamentos, como medida de Justiça e de Direito.
(ID 177437277)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 182032190).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se ao indeferimento do pleito de restituição do veículo apreendido por ocasião da prisão em flagrante do acusado
Vicente Lopes de Souza Junior (autos
n. 1000800-02.2022.8.11.0020).

O apelante argumenta que possui a propriedade do veículo, a qual reveste-se de boa-fé, alegando, ainda, que a decisão objurgada não indica quais são os indícios da proveniência ilícita.

Todavia seu pleito não merece prosperar.

Isso porque, agiu com acerto o juízo
a quo
ao indeferir o requerimento de restituição, sob o fundamento de que:

“[...]
Vale esclarecer que a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou ação penal é condicionada a comprovação de três requisitos simultâneos: a propriedade do bem pelo requerente, ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução processual para manutenção da apreensão e o bem não estar sujeito a perdimento.

Nos termos dos artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo e desde que não haja dúvida quanto ao direito reclamado.

Instada a manifestar, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, vez que o bem apreendido é útil à instrução processual, bem como pela possibilidade da decretação do seu perdimento em sede de sentença, sendo incabível sua restituição nesta fase.

In casu, há indícios de que o referido veículo pode ter sido adquirido com os proventos da infração, de modo que pode ocorrer a decretação do perdimento do bem, a depender do resultado da instrução processual nos autos principais.

Logo, as alegações do requerente, não permite a certeza acerca do direito respectivo, não havendo elementos para se afirmar que o bem não mais interessa ao processo.

Portanto, por ora, a restituição pretendida encontra óbice no art. 118 do CPP que assim determina: "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo".

Não se aplica ao caso a regra do art. 120 do CPP - "a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante" -, uma vez que há dúvidas sobre o direito do reclamante.

Assim, deve ser mantida a apreensão do bem até a prolação da sentença, que irá analisar as provas produzidas à luz do contraditório e decidir acerca de sua destinação, devendo a questão ser apreciada na ação principal, após a devida instrução. [...]”

É cediço que, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal,
“é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”
(STJ - AgRg no REsp 1541017/ES).

Todavia, o processo ao qual o veículo apreendido está vinculado se encontra em fase inicial, e conforme destacado pelo juízo singular, há indícios de que o veículo pode ter sido adquirido com proventos da infração, o que afastaria a boa-fé. Logo, ainda há interesse processual na manutenção de sua apreensão, não havendo falar em restituição.

Portanto, o bem apreendido ainda é necessário à ação penal, mormente porque, se comprovada sua aquisição de forma ilícita, ficará sujeito ao perdimento em favor da União.

Ademais, quanto ao pedido de nomeação de
fiel depositário, a fim de atender as necessidades de transporte e manutenção do veículo, também não merece acolhimento, pelos fundamentos até aqui apresentados.

Não bastasse isso, registra-se que o apelante apenas juntou aos autos o documento do veículo, o que por si só, não é capaz de comprovar a licitude da aquisição, principalmente porque, como asseverado, o Magistrado afirmou que há indícios de que o veículo tenha sido adquirido de forma ilícita, assim, existem dúvidas quanto ao direito do apelante (Art. 120 do CPP).

Por derradeiro, embora alegue que o veículo esteja deteriorando, não há provas suficientes nos autos capazes de evidenciar tal alegação.

A corrobar tal entendimento, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. BENS TORNADOS INDISPONÍVEIS EM AÇÃO PENAL QUE TEVE ORIGEM NA "OPERAÇÃO ASFIXIA". DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. FRAUDE A LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE FORMAL DE ALGUNS DOS BENS. DÚVIDA EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE REAL DOS DEMAIS.

1. A nomeação de fiel depositário de bens apreendidos judicialmente pressupõe: 1º) que não remanesce interesse processual em periciar a prova; 2º) o interesse do Juízo em que tais bens tenham sua conservação assegurada a fim de evitar deterioração e, dessa forma, garantindo sua eventual futura utilidade para o processo, em caso de decretação de perdimento do bem; e 3º) a confiança do magistrado em que o escolhido como depositário cumprirá com esmero o dever de guarda e manutenção do bem, devolvendo-o ao Juízo quando for solicitado.

De outro lado, a indicação do próprio titular formal da propriedade do bem como depositário fiel se assenta tanto na demonstração da propriedade quanto na probabilidade de cumprimento fiel dos deveres de depositário.

2. No caso concreto, entretanto, o que se vê é que, a par de não ter demonstrado a propriedade formal de alguns dos bens, a decisão judicial apontada como coatora afirmou existir uma grande possibilidade de que os bens apreendidos tenham sido adquiridos com proveito de crimes (de fraude à licitação, desvio de recursos públicos federais e de lavagem de dinheiro), já que alguns dos bens são de luxo e não guardam relação de economicidade com a atividade profissional e os ganhos do recorrente. Esse último fundamento não chegou a ser refutado pelo recorrente que não chegou a trazer aos autos nenhum comprovante de renda de forma a demonstrar sua capacidade de arcar com o preço dos bens à época em que foram adquiridos.

3. Constitui indevida inovação processual a alegação, posta somente nas razões do recurso ordinário, de que a atividade principal do recorrente seja a de piloto e de que necessitaria do helicóptero e de duas das caminhonetes apreendidas para o sustento de sua família.

De mais a mais, a alegação vem desprovida de provas e contraria a informação posta tanto na inicial do mandado de segurança quanto na procuração concedida a seus patronos, onde o recorrente se qualifica como "empresário".

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS n. 57.151/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

Neste sentido trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...]
A restituição de bem apreendido somente será deferida em processo criminal quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120, caput, da Lei Instrumental Penal. Não me parece razoável a nomeação do Apelante como fiel depositário, visto que não restou comprovada sua propriedade
.

(N.U 1000853-69.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA EM CRIME AMBIENTAL – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRETENSÃO – RESTITUIÇÃO – PROPRIETÁRIO QUE HAVIA DEIXADO O BEM PARA SER VENDIDO – IMPOSSIBILIDADE– PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – INSTRUÇÃO NÃO FINALIZADA

(ART. 118, DO CPP) - NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO – INVIABILIDADE - ART. 120, DO CPP – QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA NA CEARA CÍVEL - MÁS CONDIÇÕES DE CUIDADO E DETERIORAÇÃO

NÃO COMPROVADAS -

RECURSO DESPROVIDO.

A restituição de bem apreendido somente será deferida em processo criminal quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120, caput, da Lei Instrumental Penal.

Não me parece razoável a nomeação do Apelante como fiel depositário, visto que não restou comprovada sua propriedade, nem que o trator requerido está sujeito as más condições de cuidado e deterioração.

(N.U 0002176-47.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara

Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Diante do exposto, uma vez que não se dispõe de certeza quanto à legalidade da aquisição do veículo e não existem provas adequadas demonstrando que o veículo está se deteriorando, a concessão dos pedidos parece injustificada.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024